Tribunal: TJSP
Processo: 2047591-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiros. Liminar negada. Indisponibilidade em processo de ação civil pública. Imóvel em condomínio. Sem legitimidade dos demais para se oporem à constrição sobre a parte ideal de um dos condôminos. Ausentes os requisitos de probabilidade e urgência para a liminar postulada. Recurso não provido.